Tribunal: TJES
Processo: 5024643-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024643-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA FARIA CARDOSO AGUIAR
RECORRIDO: UNINTER EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que firmou um contrato de prestação de serviços educacionais junto à requerida, relativo a pós graduação em direito civil, mas foi surpreendida ao constatar que o material não era atualizado desde pelo menos o ano de 2021, bem como que não contemplava as mudanças legislativas. Relata que manifestou suas reclamações perante a requerida, que, contudo, exigiu a cobrança do valor relativo às aulas disponibilizadas e o pagamento de multa contratual rescisória para efetivar o cancelamento do contrato.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos contrapostos.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a falha na prestação de serviço em razão dos materiais desatualizados. Assim, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A recorrente afirma que os documentos em ids. 9964402; 9964403; 9964404; 9964405; 9964406; 9964407 são suficientes para comprovar que os conteúdos da pós-graduação estão desatualizados. Em que pese a alegação, a simples indicação de datas de acesso ou das edições utilizadas para construção do material não são suficientes para atestar que o conteúdo, necessariamente, está desatualizado. Caberia a parte autora apontar trechos nos materiais que demonstram, de fato, o seu descompasso com as atualizações legais posteriores. Desse modo, a falha na prestação de serviço não foi devidamente comprovada pela parte autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)